Tribunal: STF
Processo: ARE 1420390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, no qual encontra-se expressamente consignado que o presente caso não versa sobre anulação de ato administrativo, mas sim de obrigação de fazer consistente na contratação de candidata aprovada em concurso público, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) para divergir dos fundamentos do Juízo de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como os fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 98).



    A parte agravante alega que houve violação direta à Constituição, o que afasta a aplicação das Súmulas 279 e 636 do STF (Vol. 99).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, uma vez que deixou de se manifestar sobre a aplicação da Súmula 284 do STF ao caso, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente